Tribunal: STF
Processo: HC 208470
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 560.361/SC - eDOC 11): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 7º, IX, DA LEI N. 8.137/1990. ALIMENTOS EXPOSTOS À VENDA IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ABATE ILEGAL DE APROXIMADAMENTE 400 ANIMAIS. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS LOCAIS DOS FATOS ELABORADOS EM CONJUNTO PELO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS, POLÍCIA CIVIL, MÉDICO VETERINÁRIO E ENGENHEIRO AGRÔNOMO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito, o que não ocorreu na espécie. 2. A angusta via do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se os agravantes cometeram ou não os crimes apontados na denúncia, sejam avaliadas por esta Corte. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em contraditório judicial. 3. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5. A análise acerca da relevância da conduta dos agravantes e seus consectários deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. 6. A exigência de produção de nova perícia para se atestar a impropriedade das mercadorias apreendidas, nesse caso, em que já há laudo confeccionado por profissionais capacitados, é medida absolutamente descabida e não tem o condão de trancar a ação penal originária. 7. A renovação da prova pericial já produzida no inquérito policial é medida que compete ao magistrado de piso que, em estrita observância à legislação de regência e com o fito de formar sua convicção, pode entender pela necessidade ou não da produção da prova. 8. É inegável que há prévio Laudo Pericial realizado nos locais dos fatos, elaborado em conjunto por Auxiliar Perito do Instituto Geral de Perícias (IGP), Polícia Civil, Médico Veterinário da CIDASC e Engenheiro Agrônomo da FATMA, sendo os dois últimos servidores de órgãos de fiscalização do Estado, os quais, além de gozarem de presunção juris tantum de legalidade, são os responsáveis por avaliar a cadeia de produção de alimentos. 9. Os elementos indiciários colhidos até o momento, em princípio, comprovam a autoria e materialidade delitiva. A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento. 10. Ademais, apura-se também se a propriedade rural realizava o abate ilegal de animais, e não somente se havia a disponibilização para a venda/consumo de produtos com o prazo de validade vencido. Assim, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada nesta instância. 11. Agravo regimental desprovido. 



    Pede-se o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, tendo em vista que a denúncia não teria sido acompanhada por laudo pericial que atestasse a imprestabilidade dos produtos alimentícios ao consumo humano.



    É o relatório. Decido. 



    1. O recurso não merece ser acolhido.



    A jurisprudência desta Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente. 



    No caso concreto, o Tribunal local indeferiu o pedido de trancamento da ação penal com base nestes fundamentos (eDOC 6, p. 2/5):



    (...)



    No caso dos autos originários, ao enfrentar as referidas questões, assim decidiu a Togada singular: 



    Recebo a petição de fls. 675-682 como defesa escrita, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal. Por outro lado, verifica-se que a defesa dos acusados Diomar da Silva, Monielle Menezes da Silva, Arminda Damian da Silva e Gabriela Damian da Silva, não logrou comprovar qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, a autorizar a absolvição sumária de referidos acusado, motivo por que indefiro o pedido em questão. (fl. 687 da ação penal) 



    Os mesmos pedidos formulados na resposta a acusação foram repetidos no presente writ, sem que a defesa lograsse êxito em comprovar de plano a atipicidade alegada.



    Isso porque apesar da defesa alegar a inexistência de perícia para atestar a imprestabilidade das carnes apreendidas com prazo de validade vencido, é possível verificar às fls. 1-28 do Documento Anexo 10 do Evento 1, o Laudo Pericial realizado nos locais dos fatos, elaborado em conjunto por Auxiliar Perito do Instituto Geral de Perícias (IGP), Polícia Civil, Médico Veterinário da CIDASC e Engenheiro Agrônomo da FATMA, sendo os dois últimos servidores de órgãos de fiscalização do Estado, os quais, além de gozarem de presunção juris tantum de legalidade, são os responsáveis por avaliar a cadeia de produção de alimentos. 



    Ou seja, a alegação de ausência de justa causa não se sustenta, na medida em que foram coletadas provas mínimas da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria quanto aos fatos narrados denúncia, todos suportados pelas provas colhidas na fase administrativa. De se destacar que a denúncia não compreende somente a venda de produtos com validade expirada, mas também a existência de abate clandestino na propriedade de dois dos pacientes, onde foram encontrados 400 (quatrocentos) animais, sem nenhum tipo de autorização legal ou administrativa de funcionamento. 



    Da mesma forma, a denúncia cumpre com os requisitos de admissibilidade elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos pacientes, a classificação do crime e o rol de testemunhas: 



    Fato 1 No dia 20 de janeiro de 2016, por volta das 7h, na Fazenda "Congonha", situada na Estrada Geral da Madre, Bairro Mato Alto, em Tubarão/SC, Diomar da Silva e Arminda Damian da Silva, na qualidade de sócios proprietários da fazenda e da Empresa Auto Posto Premier Ltda1, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com Monieli Menezes da Silva Zapelini proprietária e administradora exclusiva da Lachonete A.D.S2, e Gabriela Damian da Silva, sócia proprietária do Auto Posto Premier Ltda3, tinham em depósito para venda e, em ocasiões pretéritas, expuseram à venda e venderam, de qualquer forma, mercadorias impróprias ao consumo humano. Na oportunidade, fiscais sanitários, médico veterinário e policiais civis deslocaram-se até a fazenda pertencente aos denunciados Diomar e Arminda, antes descrita, ocasião em que flagraram um local de abate clandestino de suínos e bovinos, ao arrepio das normas de vigilância sanitária. As carnes produzidas eram depositadas na câmara fria construída na fazenda e após eram transportadas e comercializadas para os estabelecimentos comerciais dos denunciados, sem qualquer autorização legal dos órgãos competentes. Além das carnes depositadas, eram armazenados na câmara fria, pescados, sem indicação de procedência e com prazos de validade vencidos. No total, encontravam-se armazenados irregularmente no local 25.270 kg (vinte e cinco mil duzentos e setenta quilogramas) de produtos alimentícios diversos (carne bovina, peixe, camarão, marisco)5, todos em condições impróprias para o consumo, eis que, pelas condições do lugar, os produtos não tinham identificação de procedência comprovada e alguns detinham a data de validade para consumo vencidas (conforme relatório de fiscalização n. 12/2016, de fls. 469/477, auto de infração de fl. 10, auto complementar de infração de fl. 11 e laudo pericial de fls. 507/532). Fato 2: No dia 20 de janeiro de 2016, em horário a ser melhor apurado no decorrer da instrução processual, na Lanchonete ADS Ltda ME, situada na Rua Avenida Marcolino Martins Cabral, n. 1900, Bairro Centro, em Tubarão, Monielle Menezes da Silva Zapelini, na qualidade de proprietária da sociedade comercial e única administradora de acordo com a cláusula 3ª da alteração contratual nº 8 da sociedade, tinha em depósito, para venda, produtos alimentícios de origem animal em condições impróprias ao consumo humano. Na oportunidade, a denunciada tinha em depósito para venda mais de 30 kg de produtos de origem animal, dentre estes 4 kg de camarão, sem casca, todos em condições impróprias para o consumo, eis que sem rotulagem e sem identificação de origem (conforme relatório de inspeção sanitária de fls. 459/460, nota de fl. 461 e certidão de fl. 462). Assim agindo, Diomar da Silva, Arminda Damian da Silva e Gabriela Damian da Silva incidiram nas sanções do artigo 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990, e Monieli Menezes da Silva Zapelini nas sanções do artigo 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990 (por duas vezes), pelo que se oferece contra eles a presente denúncia, a qual requer seja recebida e processada. Após a citação e o oferecimento de defesa prévia, com a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e a realização dos interrogatórios, caso comprovados os fatos, requer-se seja julgado procedente o pedido formulado, para o fim de condenar os denunciados às sanções da norma penal violada. Tubarão, 03 de julho de 2018. 



    (...)



    Ademais, com o início da instrução, eventual complementação às perícias já realizadas poderão ser pleiteadas. 



    Nesse contexto, não havendo ilegalidade ou nulidade capaz de justificar o trancamento da ação penal, voto no sentido de denegar a ordem.



    O STJ, por sua vez, afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 10, p. 2/4):



    (...)



    Com efeito, o Tribunal de origem foi firme ao aduzir que "é possível verificar às fls. 1-28 do Documento Anexo 10 do Evento 1, o Laudo Pericial realizado nos locais dos fatos, elaborado em conjunto por Auxiliar Perito do Instituto Geral de Perícias (IGP), Polícia Civil, Médico Veterinário da CIDASC e Engenheiro Agrônomo da FATMA, sendo os dois últimos servidores de órgãos de fiscalização do Estado, os quais, além de gozarem de presunção júris tantum de legalidade, são os responsáveis por avaliar a cadeia de produção de alimentos" (e-STJ fl. 158). 



    A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação punitiva, consubstanciada no lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade, o que foi demonstrado no processo, por meio do laudo realizado nos locais dos fatos. 



    A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma não exauriente, superficial, mediante fundada suspeita de materialidade do crime e de sua autoria. 



    Com efeito, o trancamento da ação penal somente é permitido, em habeas corpus, quando evidenciada a atipicidade da conduta, causa excludente de punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo. 



    Trata-se, desse modo, de medida excepcional, uma vez que impede o regular andamento da ação penal proposta. Não compete ao Poder Judiciário paralisar o exercício regular da atividade policial, tampouco subtrair do Ministério Público, titular da ação pública, a opinio delicti. 



    A exigência de produção de nova perícia para se atestar a impropriedade das mercadorias apreendidas, nesse caso, em que já há laudo confeccionado por profissionais capacitados, é medida absolutamente descabida e não tem o condão de trancar a ação penal originária.



    (...)



    A denúncia oferecida pelo Parquet (e-STJ fls. 203/208) descreve de forma clara a conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, proporcionando-lhes total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque foi lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria do delito. 



    O entendimento exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal. Isso porque, no contexto dos autos, para divergir das conclusões das instâncias ordinárias quanto à existência de justa causa seria necessário empreender aguda reanálise de fatos e provas, providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus  para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente